Tribunal: TJMT
Processo: 0003685-61.2017.8.11.0026
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003685-61.2017.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Rosevaldo Santos (APELANTE), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), ROSEVALDO SANTOS (APELANTE), MPEMT - ARENÁPOLIS (APELADO), MARCELA RODRIGUES DE SÁ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE - INSUBSISTÊNCIA – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO –
DELICTA FACTI TRANSEUNTIS
– PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADA POR DECLARAÇÕES DE SUA GENITORA – ABSOLVIÇÃO INVIABILIZADA – READEQUAÇÃO A PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – OCORRÊNCIA DE TRAUMAS PSÍQUICOS VEEMENTEMENTE GRAVES À VÍTIMA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL À PENA COMINADA AO CRIME COMETIDO -
RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, na clandestinidade
,
e goza da presunção de veracidade quando se apresenta coerente e encontra respaldo no elenco probatório, sendo, portanto, suficiente para alicerçar a condenação, como no vertente se apresenta.

Pena-base exasperada em 01 (um) ano em razão da circunstância judicial “consequências do crime”, cuja fundamentação se apresenta apta a elevar a pena, em razão dos traumas psíquicos veementemente graves causados à vítima, devidamente comprovado pelo estudo psicossocial realizado.

O aumento aplicado (um ano), considerando a presença de uma circunstância desabonadora, se apresenta proporcional à pena cominada ao crime, que é de 08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão, inclusive abaixo da fração de 1/6 jurisprudencialmente aplicada, em face da ausência de previsão legal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos da ação penal no 0003685-61.2017.811.0026 (código 62199), na qual,
Rosevaldo Santos
,

foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 217-A,
caput,
do Código Penal, ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado (sentença – Id. 7348633/634).

Nas razões o apelante deduz em favor de sua defesa que não há prova da materialidade e da autoria delitiva suficiente para sustentar uma condenação (Id. 7348650/53).

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pela manutenção da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Id. 7348655/657).

Nesta instância, o eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sob os fundamentos sintetizados na seguinte ementa:

“
Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. 1) Pretendida absolvição. Inviabilidade. Contexto probatório que demonstra, com a segurança necessária, a ocorrência das elementares do crime sexual. Declarações da vítima corroboradas pelas demais provas dos autos. Crime praticado na clandestinidade. Prova hábil à condenação. Negativa de autoria que permaneceu isolada nos autos. Condenação de rigor. 2) Pretendida fixação da pena-base no mínimo legal. Inviabilidade. Análise negativa das circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Aumento devidamente fundamentado. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.
”
(Id. 7363218).

À douta revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se recurso de apelação criminal extraído dos autos da ação penal no 0003685-61.2017.811.0026 (código 62199), na qual,
Rosevaldo Santos
,

foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 217-A,
caput,
do Código Penal, ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Para análise do pleito absolutório, necessária a transcrição das provas produzidas.

Narra a denúncia que:

“Segundo restou apurado no caderno informativo, consta que no dia e horário acima mencionados, as crianças Marcela Rodrigues de Sá (10 anos) e sua irmã Maria Luiza Rodrigues de Sa (05 anos) estavam indo até a rodoviária desta cidade, quando o denunciado abordou-as e perguntou a ela se estavam vendendo uma carteira do são Paulo que elas portavam, tendo as mesmas afirmado que venderiam por R$ 5,00 (cinco reais). (fls. 03/04e 07/09).

O denunciado então convidou as meninas para que fossem até a sua casa/bar, pois ele compraria a carteira. Ao chegar no local, onde também funciona o bar do denunciado, este perguntou a ela se queriam refrigerante, tendo elas respondido que sim e cada uma recebeu do denunciado uma garrafa pequena de refrigerante.

Que ficaram conversando e o denunciado deu um beijo na bochecha da vítima Marcela. Que a mesma achou estranho ter ganhado um beijo no rosto, mas que não disse nada. Logo em seguida, o denunciado fechou a porta da frente de seu comércio, momento em que Marcela lhe questionou o porquê estava fechando a porta e o mesmo respondeu que era para que ninguém entrasse.

Neste momento, o denunciado levantou-se e fora até a cozinha e chamou a vítima Marcela, momento este que lhe deu outro beijo na bochecha e lhe abraçou, momento este que a vítima não o abraçou e tentou empurra-lo, mas que ele colocou a mão em suas costas e levou-a para seu quarto, sendo que a menor Luiza estava tomando refrigerante na sala, tendo o denunciado dito para ela ficar na sala tomando o refrigerante e que não saísse de lá, pois sua irmã (vítima) ira lavar louça.

Ao chegar no quarto, o denunciado deitou a vítima Marcela na cama contra sua vontade, tendo esta dito que queria ir embora, momento em que o denunciado lhe disse: “calma”. O denunciado levantou o vestido da vítima e tirou sua calcinha a força. O denunciado permaneceu de short, abrindo somente o ziper, tirando seu pénis para fora, onde passou a esfregar seu pénis na parte intima da vítima. Que neste momento, a vítima Marcela pediu para que o mesmo parasse e novamente o mesmo lhe respondeu: “Calma”. Afirma a vítima que tentou chamar sua irmã, mas que não conseguiu, pois o local que a mesma estava era longe do quarto.

A vítima informou também que o denunciado colocou a boca em sua parte intima, passando a língua. Informou também que ele tentou enfiar o dedo em sua vagina, mas que não conseguiu.

Após os fatos terem ocorrido, o denunciado pediu para que a vítima Marcela vestisse sua roupa e lhe entregou R$ 15,00 (quinze reais), tendo a vítima pego o dinheiro e fora embora do local com sua irmã Luiza. Que foi até a rodoviária com sua irmã Luiza, pagou a coma e retornou a sua casa.

Chegando em casa, contou os fatos a sua irmã mais velha, onde esta ligou para sua genitora e informou sobre os fatos. Momento em que a genitora pegou as meninas e dirigiu—se até a delegacia para as providéncias cabíveis.

A vítima Marcela, em suas declarações, confirmou todos os fatos e com todos os detalhes, trazendo veracidade e fidedignidade as informações prestadas.”

(Id. 7348497).

Pois bem.

Ainda que a materialidade delitiva não tenha sido objeto de recurso, da análise pormenorizada dos autos, verifica-se que a mesma está evidenciada pelo boletim de ocorrência (Id. 7348500), certidão de nascimento da ofendida (Id. 7348502), laudo pericial e relatório psicológico (Id. 7848511) e relatório policial (Id. 7348510).

Quanto a autoria, a defesa alega nas razões recursais, que as provas colacionadas são insuficientes para amparar uma sentença condenatória, uma vez o Ministério Público não obteve êxito em comprovar a materialidade delitiva através do laudo pericial.

Ocorre que, quanto
a
ausência de comprovação
por perícia da ocorrência de
atos libidinosos
ou conjunção carnal, é uníssono o entendimento nas Cortes Superiores de que, para a consumação do crime de estupro independe de qualquer comprovação da efetiva prática sexual, pois a consumação do delito se dá pela prática de
atos libidinosos
,
como tocar nas partes íntimas da vítima e simular um ato sexual.

Neste sentido,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – SUBSTITUIÇÃO – ADEQUAÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de revisão criminal. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ATO LIBIDINOSO DIVERSO – TIPICIDADE.
Tem-se o enquadramento no tipo penal previsto no artigo 217-A do Código Penal quando demonstrada, ante elementos de convicção do processo-crime, a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra criança. ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONSUMAÇÃO. Demonstrada a execução de atos libidinosos em face de criança, descabe reconhecer a forma tentada do delito previsto no artigo 217-A do Código Penal.
PRISÃO DOMICILIAR – ENFERMIDADE – INADEQUAÇÃO. Não havendo comprovação da impossibilidade ou inviabilidade de vir a ser realizado tratamento médico de forma adequada no local da custódia, descabe o implemento do regime domiciliar.

(HC 173883, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 26-03-2020 PUBLIC 27-03-2020)”

“(...)

Os
atos libidinosos
praticados subsumem-se ao tipo penal previsto no art.
217-A
do Código Penal, uma vez que o crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima (Acórdão n.1033894, 20161210025686APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE:

01/08/2017. Pág.: 205/224).”

Para análise, transcrevo a sentença combatida”

“
Na fase de inquérito, a vítima declarou que
, juntamente com sua irmã mais nova, foi até a rodoviária para efetuar o pagamento de uma conta, sendo abordadas pelo acusado durante o trajeto, tendo o mesmo questionado se pretendiam vender a carteira do “São Paulo” que portavam, quando sua irmã menor disse que sim, pelo valor de R$ 5,00 (cinco) reais, momento em que “Tiozinho” pediu para que fossem até sua casa, pois compraria a referida carteira. Declarou que, após chegarem na casa do acusado, foi oferecido refrigerante, conversaram, o denunciado lhe deu um beijo no rosto e fechou a porta da frente “para ninguém entrar”, o que achou estranho e, em seguida, se dirigiu até a cozinha e a chamou, onde lhe deu outro beijo e abraçou, quando reagiu empurrando, mas “Tiozinho” colocou a mão em suas costas e a levou para dentro do quarto, local em que a deitou na cama contra sua vontade, tirou sua calcinha e levantou o vestido. “Tiozinho” permaneceu de short, abriu o zíper e tirou seu órgão genital para fora, esfregou em sua parte íntima, colocou a boca, passou a língua e tentou enfiar o dedo, tudo isso enquanto sua irmã tomava refrigerando na sala. Afirma que o denunciado não mexeu em seu anus ou em seus seios, nem mesmo colocar o pênis em sua parte íntima. Derradeiramente, o acusado lhe deu a quantia de R$ 15,00 (quinze) reais e foram embora da casa do acusado (fls.13/15).

Em Juízo, a vítima confirmou
os fatos supra dizendo que o denunciado a levou para o quarto e tentou abusar. Afirma que viu “a parte íntima da frente”, enquanto aos demais detalhes disse sentir vergonha de falar.

Durante a audiência de instrução, a genitora da vítima, senhora Santa da Costa Rodrigues
, declarou que sua filha mais velha ligou informando que Marcela havia chegado chorando, desesperada, procurando “remédio de evitar” e, antes de chegar em sua casa, sua filha mais velha levou Marcela na polícia, mas como também é menor de idade, voltaram para casa e nisso o acusado foi até a sua casa e ameaçou dizendo que se houvesse denúncia mataria Marcela. Afirmou que tomou conhecimento de todos os fatos somente quando a Marcela narrou os fatos na Delegacia de Polícia, passando a relatar os mesmos fatos descritos por Marcela, inclusive que “chupou ela”, passou a mão na vagina, soltou elas e deu dinheiro para as meninas. Acrescentou que a menor frequentou psicólogo, toma diazepam para dormir, mas diminuiu bastante os medicamentos, tentou se matar, chegava na escola e ela desmaiava, falava que escutava vozes dizendo para se matar, anda de um lado para o outro, que depois dos fatos passou a ser uma menina lenta, com medo, relata perseguição, joga tudo no chão e não se importa com mais nada, apresentando comportamento totalmente diferente do que era antes.

Comparando os depoimentos prestados pela vítima na fase de inquérito e durante a audiência de instrução, detém-se que a vítima, apesar de sua tenra idade, narrou de forma detalhada a ocorrência dos fatos, sem apresentar qualquer alteração sobre a versão dos fatos.

Outrossim, consta do Estudo Psicossocial que, durante visita domiciliar, realizada no dia 24/05/2018, foi relatado que ao falar com a genitora de Macela sobre os fatos, a adolescente colocou as mãos nos ouvidos, como se não quisesse escutar, tendo a genitora afirmado que Marcela fica muito agitada e nervosa quando o assunto são os fatos denunciados (fls.191/193), o que demonstra que houve prática de ato libidinoso causador de traumas na vítima.

O réu, de outra baila, no momento de seu interrogatório, limitou-se a negar a ocorrência dos fatos e afirmou que as duas menores foram em sua casa pedindo sua bicicleta emprestada, o que foi negado a pedido do avô das vítimas. Disse, ainda, que não elas não foram convidadas para entrar e que os fatos descritos na denúncia não condizem com a verdade.

De mais a mais, malgrado a vítima relate que os fatos ocorreram dentro do quarto, local em que estavam somente o denunciado e a vítima, é sabido que a palavra da vítima possui especial relevância para comprovação da autoria delitiva, principalmente quando somada as demais provas colhidas nos autos, como o depoimento de sua genitora que relata que a menor chegou na residência desesperada procurando por “remédio de evitar”, apresenta comportamento diferente após o abuso, relatório psicossocial dando conta a que menor tampa os ouvidos com as mãos quando o assunto é o abuso sexual sofrido. Além do mais, como dito, a vítima narrou tanto em Juízo quanto na fase de inquérito os fatos como ocorreram sem apresentar qualquer dissonância, apesar de ser mais discreta em Juízo quando sexo oral, por sentir vergonha.” (Id. 7348633/634).

Observa-se que a sentença transcrita registra as declarações e os depoimentos colhidos ao longo da persecução penal, ou seja, em ambas as fases processuais, sem deixar margem à dúvidas quanto a autoria, principalmente no que se refere as declarações da vítima, que, embora na sentença tenha sintetizado, no Parecer Ministerial encontra-se transcrito na integra, o qual peço vênia para transcrever:

“
‘[...]
O que aconteceu com você, você lembra?
Marcela: Não. -
Você falou pra mim que você não lembra tudo, mas o que você lembra do fato que aconteceu?

Marcela:
Que ele fechou a porta, e minha irmã tava la dentro, ela ficou na sala e eu fiquei dentro do quarto com ele. Ai ele foi tentar abusar de mim. -
Sua irmã estava longe de você? Marcela:
Não, o quarto era perto da sala. -
E ele chegou a fechar a porta? Marcela:
Não, ele só colocou o cadeado, só que ele não fechou.
- E o que ele falou pra você, chegou a comentar alguma coisa? Marcela:
Não. -
Ele foi agressivo com você? Marcela:
Não. -
Ele tirou a sua roupa? Marcela:
Tirou. -
Quais as partes das roupas que ele tirou? Marcela:
O short e a calcinha. -
E onde que era essa casa? Marcela:
Do lado da igreja. -
Lá é uma casa? O que que é la? Marcela:
É tipo um salão e é grandão e tem tipo um bar. -
Tipo um bar? Marcela:
Aham. -
E como que você chegou até lá? Marcela:
É porque eu não lembro muito, é porque eu e minha irmã estava passando, eu estava passando com a carteira. Ai ele pegou e falou que queria comprar, ai ele pegou e falou que era pra nós ir lá, ai eu peguei fui mais a minha irmã, ai ele foi e fechou a porta. -
Ele falou que queria comprar a carteira? Marcela:
Urhum. -
Ai vocês entraram, ele fechou a porta. Marcela:
é. -
E o que mais que aconteceu? Marcela
: Ai ele falou que ia buscar e que eu ia lavar vasilha. Ai ele pegou e fechou a porta do quarto e minha irmã ficou la na sala. -
O que mais? Você lembra de mais alguns detalhes? Marcela:
Não. -
Então neste dia, você estava com sua irmã, correto? Marcela:
Urhum. -
Vocês estavam indo onde? Vocês estavam na sua casa? Marcela:
Não, estava na minha vó. - Certo.
E vocês saíram de lá pra ir aonde? Marcela:
Nós estava passando, até nós ia lá no Aminadabe (mercado), eu e minha irmã, ai de repente ele falou que queria comprar a carteira, ai nós pegou e tava indo e ele pegou e falou que ia la buscar o dinheiro e chamou nós pra ir lá, e nós foi. Ai ele pegou e fechou a porta, só colocou o cadeado e falou bem assim pra minha irmã, que eu ia lavar vasilha. Ai ele pegou foi la e fechou a porta do quarto e fechou a porta do quarto, eu estava la dentro. - Ele fechou a porta do quarto
. E nesse momento, o que ele fez com você?

Ele te agrediu, fez alguma agressão contra você? Fez algum comentário? Marcela:
(...), ele só falou que eu era bonita. -
Ele chegou a beijar você? Marcela:
Sim. -
Que lugar que ele beijou você? Marcela:
Na minha bochecha, tentou beijar também na boca. -
E depois disso, ele tirou sua roupa? Marcela:
Urhum. -
O que mais que ele fez, você lembra? Marcela:
Não. -
Nesse momento, ele chegou a tirar a roupa dele, você chegou a ver alguma parte do corpo dele? Marcela:
Sim. -
Qual a parte que você viu? Marcela:
A parte íntima dele da frente. -
Ele fez algum gesto pra você? Marcela:
(fez sinal com a cabeça que sim). -
Fez? Marcela:
Sim. -
O que ele chegou a fazer? Marcela:
Estou com muita vergonha de falar. -
Você está com vergonha? Marcela:
Urhum. -
Eu sei que é bem difícil, mas pode ter certeza que essa é a última vez que você vai está falando, tá bom? Depois disso a gente vai deixar você bem tranquila, sei que foi um pesadelo, muito difícil pra você, mas nós estamos aqui do teu lado, tá? Marcela:
Tá. -
Eu quero que você saiba que você não tem culpa de nada, a gente só precisa saber, pra que a gente possa tomar as devidas providências. Tudo que você contar aqui pra gente, é um segredo tá, ninguém vai saber, nem suas amigas da escola, tá, é um segredo nosso. Ta bom? Marcela:
Urhum. Tá. -
Eu sei que é dolorido pra você, mas é que a gente precisa saber dos detalhes, pra que a gente tome as decisões coerentes. Tá? Marcela:
Tá.
- E nesse momento, voltando a tudo o que aconteceu, ele levou você pro quarto, tirou sua roupa? Marcela:
Urhum. -
Ele chegou a tirar a roupa dele? Marcela
:
Não, ele só abriu o zíper. -

Mostrou o pênis dele? Marcela:

Urhum.
-
Ele fez alguma coisa com o pênis dele? Marcela:
Fez. -
O que que ele chegou a fazer, você lembra? Marcela:
Lembro. - Você pode falar.
Marcela: Tenho vergonha.
-
Você chegou a pegar no membro dele ou não? Marcela:
Não. - Não né. E ele fez mais alguma coisa com você? Marcela: Não. - Ele chegou a beijar você novamente? Marcela: Só na bochecha. - Tem mais algum detalhe que você lembra, pra falar Marcela: Não.- Marcela, gostaria de te agradecer então e agente está encerrando aqui, tá bom? Marcela: Urhum. - Você está bem? Marcela: To. (Termo de Audiência e CD de fls. 207/209).” (
Fase judicial – excerto das contrarrazões ministeriais – ID 7348655).

Sabe-se que o crime de estupro de vulnerável por ser um crime que normalmente é praticado na clandestinidade, dificulta a coleta de provas, principalmente quando não há cópula, ou seja penetração, pois quando há a ocorrência de penetração, a prova pode ser facilmente identificada no exame de corpo de delito, obtendo assim a prova material, que por si só já esclarece o ato.

Contudo, se o criminoso pratica outros atos libidinosos, presente no artigo 217-A, que é entendido como algo na mesma gravidade, a única testemunha pode ser a própria vítima, ou, quando possível, busca-se a comprovação através do laudo pericial que é realizado por profissional específico, detentor do conhecimento técnico e adotada uma linguagem técnica e específica da área, além do estudo psicossocial que no presente caso fora juntado
(ID 7348584)
, que também é realizado por profissionais capacitados, mediante apresentação de relatório com informações que possibilita ao Magistrado um entendimento mais amplo da situação na qual as pessoas e, principalmente, a vítimas de abuso sexual está envolvida.

No que tange a ausência de cópula, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que:

O fato de os laudos de conjunção carnal e de espermatozoides resultarem negativos não invalida a prova do estupro, dado que é irrelevante se a cópula vagínica foi completa ou não, e se houve ejaculação. Existência de outras provas. Precedentes do STF. (STF, HC 74.246-SP, 2a Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJU, 13-12-1996, p. 50165.) (CAPEZ, 2012, p. 40).

Portanto, de acordo com o que prevê o art. 167 do CPP, caso os vestígios não possam mais ser detectados no exame de corpo delito, a prova testemunhal poderá suprir este.

Ademais, é cediço que nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos e goza da presunção de veracidade quando se apresenta coerente e encontra respaldo no elenco probatório, como no vertente, portanto suficiente para alicerçar a condenação.

Neste sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.

I -
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.

II - Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, consubstanciado na palavra da vítima e demais provas carreada aos autos, pela condenação do agravado pela prática do delito de estupro de vulnerável, a pretensão da Defesa de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1549964/MT, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019)”

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 156 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que a reversão do julgado demandaria incursão fático-probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 2.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, praticados, em regra, de modo clandestino, a palavra da vítima possui especial relevância
,
notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
. 3. Ausente violação do art. 156 do CPP na hipótese em que a condenação encontrar respaldo nos elementos probatórios dos autos, não logrando a defesa êxito sua na desconstituição. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1493646/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019)

Faz imperioso mencionar que, embora o apelante negue a autoria dos fatos, não apresentou justificativa ou relatou qualquer motivo que levaria a vítima ou qualquer das demais testemunhas, a proferir as acusações em desfavor do recorrente de forma leviana.

Quanto possíveis testemunhas “Cícero e Raimundo” citados pelo apelante, e que segundo ele não foram ouvidas, cumpre registrar que é de responsabilidade da defesa apontar as testemunhas as quais entende que deverão ser ouvidas e que poderão inocentar o acusado, o que não o fez.

Logo, torna-se incabível o pretendido provimento ao pleito absolutório, diante das provas colacionadas, que não deixam dúvidas quanto a materialidade quanto a autoria do crime em análise, restaram demonstradas de forma indubitável pelos elementos de prova produzidos nestes autos.

Quanto ao pedido de readequação da dosimetria, em razão das circunstâncias judiciais, para análise, entendo necessário sua transcrição:

“III – DISPOSITIVO. Por todo exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o acusado ROSEVALDO SANTOS, vulgo “TIOZINHO” e/ou “MAJOR”, já qualificado nos autos, nas penas do artigo 217-A, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90.

IV – Dosimetria. Atendendo ao disposto no art. 68, “caput”, do Código Penal, passo à aplicação e ao cálculo da pena.

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 e incisos, do Código Penal Brasileiro, passo a apreciá-las:
Culpabilidade
: a reprovabilidade que recai sobre a sua conduta não ultrapassa a inerente ao tipo penal em questão;
antecedentes,
não registra antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em julgado
. Conduta social e personalidade
sem elementos para aferição; a última é o conjunto de atributos psicológicos que definem o caráter e a postura da pessoa e não vislumbro nos autos a presença de indicativos para se elaborar um juízo a respeito.
Os motivos restaram injustificados
, não havendo nada que se sopesar em posto que nada há nos autos que configure motivo além do que se extrai do tipo penal.
As circunstâncias
são as condições de tempo, modo e lugar de execução do crime, que concluo não haver nada que se sopesar.
As consequências foram gravíssimas
, visto que este fato marcará para sempre a memória da vítima, sua vida sexual e suas relações de confiança e afeto. Sua vida sexual foi iniciada fora da idade adequada de forma totalmente cruel, anormal, abrupta, deturpada, violenta e abjeta, sendo impelido a vítima momentos de horror, fazendo com que a vítima adolescente mudasse de forma radical seu comportamento, inclusive tentou suicídio, apresentou desmaios e faz uso de medicamento controlado
(Estudo Psicossocial–fls.191/193).
O comportamento da vítima
, em nada contribuiu para o crime, só sofrendo as consequências deletérias do mesmo.

A pena prevista para o crime de estupro de vulnerável é de 08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão (art. 217-A, caput, do Código Penal).

Dessa forma, considerando as modulares expostas, tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de
09 (nove) anos de reclusão, por considerar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Nestes termos, fixo a pena base em 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO.

Considerando as cláusulas legais previstas nos artigos 61 e 65 do Código Penal, passo a apreciá-las.

Inexistem agravantes ou atenuantes da pena. Assim, fixo a pena intermediária em 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO.

Na terceira fase de aplicação de pena, não incidem causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual, torno a pena definitiva em 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO.

A pena deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, consoante o art. 1o, inciso VI, c/c § 1o do art. 2o, todos da Lei 8.072/90 e art. 33, §2o, I, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, art. 44; bem como de suspender a execução da pena, art. 77 do CP, por não estarem presentes os requisitos legais.

Considerando que depende de prudente arbítrio do Magistrado, se entender aconselhável, a concessão da liberdade ao réu para recorrer, bem como por existirem os requisitos da prisão preventiva (garantia da ordem pública), assim, deixo de reconhecer em favor do sentenciado o direito de apelar em liberdade.

COMUNIQUE-SE a vítima na forma do artigo 201, §2o, do CPP.

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, inciso IV, do Código Processo Penal, pois não há nos autos pedido formal nesse sentido pelo ofendido. Nesse sentido:”

O apelante alega que a autoridade judiciária, ao analisar as circunstâncias judiciais, elevou a pena-base muito acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias judiciais. Contudo, da dosimetria aplicada ao crime previsto no art. 217-A, do CP,
alhure
s transcrita, observa-se que o magistrado elevou a pena-base em 01 (um) ano em razão da circunstância judicial “consequências do crime”, cuja fundamentação se apresenta apta a elevar a pena, uma vez que a conduta causou traumas veementes graves na vítima, conforme demonstrado pelo estudo psicossocial realizado.

No que tange ao
quantum
de aumento aplicado (um ano), considerando a presença de uma circunstância desabonadora, entendo que se apresenta proporcional à pena cominada ao crime, que é de 08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão, inclusive abaixo da fração de 1/6 jurisprudencialmente aplicada, em face da ausência de previsão legal.

Oportuno, trago jurisprudência do Superior Tribunal d Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ANTECEDENTES PENAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO. NÃO UTILIZAÇÃO NO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. Irretocável o acórdão objurgado na primeira fase da fixação da pena. É que, na hipótese em análise, na referida etapa dosimétrica foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais - antecedentes criminais e circunstâncias do crime.
De consequência, estabeleceu-se cada pena do paciente em 5 anos e 4 meses de reclusão, que corresponde a elevação em apenas 8 meses para cada vetor, o equivalente ao percentual utilizado como parâmetro norteador, ou seja, 1/6 de aumento para cada vetorial desfavorável, quantum que, a luz a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, mostra-se proporcional. Precedentes.

3. De mais a mais, no caso, a confissão espontânea não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, o qual se valeu do farto material probatório acostado aos autos - depoimentos das vítimas, do policial militar e, especialmente, da prisão em flagrante do agente -, para a condenação, de forma que afastada a aplicação da referida atenuante. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 550.335/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

Desta forma, entendo que não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria aplicada na sentença.

Com essas considerações e, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020